Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (EMBARGANTE), espolio de orlando rodrigues do nascimento (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (EMBARGADO), LUCINEIDE OLIVEIRA LOPES - CPF: 021.262.681-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES ALVES - CPF: 005.441.601-93 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – EXCLUSÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO – CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM REGISTRO E SEM DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE – INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA ATÉ A PARTILHA – DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 877, §2o, do CPC, a imissão na posse fundada em carta de adjudicação exige a descrição individualizada da área adjudicada. No inventário, os bens da herança permanecem indivisíveis até a partilha, competindo ao juízo cível a análise de questões relativas à demarcação de imóvel e extinção de condomínio. Inviável a exclusão de fração ideal do acervo hereditário e a imissão na posse no bojo do inventário, ainda mais diante da ausência de registro do título e da pendência de ações possessórias.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – EXCLUSÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO – CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM REGISTRO E SEM DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE – INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA ATÉ A PARTILHA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 280778889).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de contradição e obscuridade no julgado, sob o argumento de que o registro da CARTA DE ADJUDICAÇÃO, ao contrário do que afirma o acórdão, se encontra devidamente registrada junto a MATRICULA N. 7.864 ( R.12.7.864) desde 10/03/2022, conforme reproduzido nas razões deste recurso.

Reafirma que não há que se confundir a propriedade do bem adjudicado ( 40 ha), com a propriedade do espólio ( 327,15 ha – 40 ha = 287,15 ha), não fazendo aquele, parte da universalidade da herança, encontrando-se apenas INDIVISO com este, e, não sendo propriedade do espólio, não fará parte da partilha, razão máxime, do presente pedido.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do agravo, com a exclusão do bem de sua propriedade do formal de partilha e do inventário, ou, alternativamente, seja autorizado o uso do imóvel (40ha) até o deslinde da lide.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o agravante apresentou carta de adjudicação em feito autônomo, com o objetivo de demonstrar a titularidade de fração ideal do imóvel rural registrado sob matrícula no 7.864, do RGI de Poxoréu/MT. Tal documento, todavia, não está registrado e tampouco contém a descrição individualizada da área supostamente adjudicada, o que, de imediato, inviabiliza o pleito de imissão na posse, nos termos do art. 877, §2o, do CPC.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo de origem, a herança constitui uma universalidade jurídica indivisível até a efetiva partilha dos bens. A jurisprudência pacífica de nossos tribunais — inclusive desta Corte — reconhece que, até o momento em que se define o quinhão hereditário de cada herdeiro, os bens permanecem sob a égide da indivisibilidade e administração do espólio. A pretensão de exclusão de bem do inventário, sem a respectiva partilha homologada judicialmente, afronta o regime sucessório vigente.

Com efeito, a decisão recorrida está em consonância com precedentes desta Egrégia Câmara e com julgados anteriores nos próprios autos do inventário, como se observa da decisão de ID 73640884 e do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1019511-18.2022.8.11.0000. Em ambos, foi reiteradamente afirmado que a imissão na posse depende da prévia individualização da fração ideal e da extinção do condomínio, a ser buscada, se for o caso, por via própria no juízo cível competente, não no âmbito do inventário, onde incide apenas a
vis attractiva
prevista no art. 612 do CPC para matérias estritamente correlatas à sucessão.

O agravante, em suas razões, argumenta que a carta de adjudicação transitada em julgado lhe garantiria a exclusão da fração ideal do inventário. Contudo, mesmo que se admitisse a validade formal da carta, a ausência de registro e de descrição da área impede qualquer pretensão possessória. E, mais que isso, a existência de litígio possessório em curso — com liminar de reintegração de posse concedida em favor do espólio — torna juridicamente incabível o ajuizamento de ação petitória, por incidência direta do art. 557 do CPC.

Soma-se a isso o fato de que o agravante ajuizou sucessivas demandas com idêntico objeto — demarcatória, reivindicatória e nova demarcatória — todas com desfecho desfavorável, e em alguns casos com trânsito em julgado. Tais elementos evidenciam a tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que afronta os princípios da estabilidade e segurança jurídica.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada. Ao contrário, a manutenção da indivisibilidade do acervo hereditário, bem como o reconhecimento da incompetência do juízo do inventário para deliberar sobre imissão na posse ou demarcação de imóvel sem partilha, alinha-se perfeitamente à sistemática processual vigente.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de tutela de evidência para o fim de excluir o bem de propriedade do agravante, que se encontra em condomínio com um bem inventariado, do formal de partilha e do inventário.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025